Tribunal: TJSP
Processo: 2313898-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. Contratação supostamente indevida de empréstimos consignados. Suspensão de cobranças. Pretensão de suspensão da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada ou seu condicionamento ao depósito judicial dos valores creditados à autora.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. Contratação supostamente indevida de empréstimos consignados. Suspensão de cobranças. Pretensão de suspensão da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada ou seu condicionamento ao depósito judicial dos valores creditados à autora. Impossibilidade. Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Autora que, ademais, alega ter sofrido golpe bancário e que, assim que recebeu os valores em conta, fora instruída a transferi-los à empresa corré na demanda principal, o que foi atendido. MULTA POR ATO DE DESCUMPRIMENTO. Pretensão ao afastamento, redução ou limitação da multa arbitrada. Basta ao agravante cumprir aquilo que lhe foi determinado - e não há óbice a que cumpra - para livrar-se da imposição pecuniária. Multa fixada, R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada a R$ 5.0000,00, que atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Possibilidade de revisão do valor da multa caso se verifique sua insuficiência ou seu excesso. Inteligência do § 1o, do artigo 537, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.